Tribunal: TJMT
Processo: 0002029-61.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002029-61.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEIDE FERREIRA ROSA - CPF: 453.613.631-20 (APELADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – REJEIÇÃO.

O Recurso de Embargos de Declaração deve ser rejeitado, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Neide Ferreira Rosa, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido, cuja ementa ficou assim grafada:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 –

PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIMENTO
–
APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
DO CPC

– PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA

DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO DO REEXAME PREJUDICIADA.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque, além de não haver previsão nesse sentido no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Inexistindo demonstração de que o feito executivo foi proposto após decorridos 05 (cinco) anos, a contar da data do término do processo administrativo, não deve ser acolhida a tese de prescrição da pretensão executória.

Deve ser rechaçada a tese de violação aos Princípios do

Contraditório e da Ampla Defesa, já que a parte autora compareceu aos autos por meio do advogado constituído e deixou de apresentar defesa, sendo considerada revel, motivo pelo qual os prazos correm, independentemente, da notificação da parte
(
art. 121, §5
o
, da LCE n. 38/1995
).

Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no artigo 59, § 5
o
, da Lei n. 12.651/2012.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

A improcedência do pedido implica a prejudicialidade da apreciação da Remessa Necessária.

A Embargante alega que o
acórdão

embargado foi omisso e contraditório, salientando que o REsp n. 1662786/PR, utilizado pelo Relator, agasalha a tese por ela defendida.

Discorre sobre o instituto da prescrição e sustenta ter havido afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, posto que decorreram mais de 09 (nove) anos para que fosse proferida a decisão administrativa.

Assevera que a Lei Federal n. 9.605/1998 e o Decreto Federal n. 6.514/2008 são aplicáveis ao caso.

Salienta que não houve a prática de atos que interrompessem a prescrição, pois foram praticados apenas aqueles de mero expediente.

Ressalta que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e, ao final, prequestiona a matéria e dispositivos apontados.

O Embargado não apresentou as contrarrazões (id. 104779950, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Neide Ferreira Rosa, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, a que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão é omisso e contraditório. Contudo, não apontou, especificadamente, em que residem tais vícios.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não se aplica ao caso, em razão de o Auto de Infração ter sido lavrado em data anterior à vigência daquela norma. Veja-se:

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação, por edital, da Recorrida (26/01/2011) e a data da homologação da decisão administrativa, prolatada no Processo Administrativo n. 566.976/2007 (10/06/2016), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
08/11/2007
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Da mesma forma, ficou expresso que a Lei Federal n. 9.873/1999 e o Decreto Federal n. 6.514/2008 não teriam aplicabilidade, porque dizem respeito aos processos administrativos de âmbito Federal,
in verbis
:

Ademais, em razão de a Recorrida questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Com relação à prescrição da pretensão punitiva, há menção clara que não ocorreu, porque a Administração instaurou o processo administrativo, com vistas a apuração da infração ambiental, antes de decorridos 05 (cinco) anos, a contar da data do fato:

In casu
, os elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2007
, foi lavrado o Auto de Infração n. 109232, também, em
2007
(id. 74553084, pág. 46), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 566976/2007 ocorreu no dia
10/12/2007
(id. 74553084, pág. 45).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo,
no mesmo ano em que fora praticada
, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2016, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No que se refere à prescrição intercorrente, constou do
decisum
impugnado que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, não havia regra que a disciplinasse e, mesmo se aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013, não houve paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos. Veja-se:

A parte Autora, ora Recorrida, defendeu, na inicial, a ocorrência da prescrição intercorrente, de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, não realização da prova pericial e possibilidade de conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Da análise dos autos, entendo que a tese de ocorrência da prescrição intercorrente não merece acolhimento, uma vez que o Decreto n. 20.910/1932 não tem previsão nesse sentido.

Além disso, ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pela Embargante, não há, no acórdão embargado, omissão e contrariedade a serem sanadas.

Na verdade, observo que a Recorrente pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível nesta via.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Por tais considerações, em vista de inexistir qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos por Neide Ferreira Rosa, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021